Tribunal: TJES
Processo: 5033981-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033981-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE SAO PRIMO DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO LIVRE E INFORMADA. FRAUDE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUICAO EM DOBRO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência da parte autora, a sra. SIRLENE SAO PRIMO DE ARAUJO, para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por SIRLENE SAO PRIMO DE ARAUJO em face de BANCO MAXIMA S.A. em que narra a autora que vem sofrendo descontos de seu benefício em razão de empréstimo não contratado.

Sobreveio sentença em ID. 14682890, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por SIRLENE SAO PRIMO DE ARAUJO para DECLARAR a nulidade dos contratos de nº 50-2302548118 e 50-2302548167, convertendo em definitiva a tutela de urgência outrora deferida (id nº 48873469); CONDENAR o promovido a restituir o valor de R$ 1.423,20, acrescida de atualização monetária desde cada desconto e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A parte autora interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença no que concerne à restituição dobrada.

O banco apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Observo, de início, que a parte Recorrente juntou os documentos de IDs 14682904/14682920 apenas em sede recursal. Cumpre destacar que a produção probatória deve observar as fases processuais adequadas, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à segurança jurídica decorrente da estabilização da marcha processual.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores. Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem.

No que concerne ao recurso inominado interposto por BANCO MÁXIMA S.A., verifico, no mérito, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e a Recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A par disso, ressalta-se que a parte consumidora sustenta fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação válida e informada. Nessa hipótese, em que a alegação da parte autora consiste na ausência de um fato, incumbe ao fornecedor, que detém melhores condições de produzir a prova, demonstrar a regularidade da contratação, em especial a manifestação de vontade livre e esclarecida da consumidora.

Com efeito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao banco réu o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente, além de não ter efetivamente comprovado a contratação dos valores, deu causa ao engano sofrido pela consumidora. Observo que o dano experimentado pela consumidora guarda nexo direto e indissociável com a contratação unilateral do empréstimo perpetrada pela instituição financeira, na medida em que foi justamente ao buscar a solução do vício originado por tal prática que a parte autora acabou sendo exposta à ação narrada nos autos.

Por esse motivo, coaduno com o juízo a quo:

Nessa toada, em decorrência da falha nos serviços ao disponibilizar valor não solicitado a consumidora, o valor direcionado a conta da demandante foi devolvido a terceiro se passando por representante daquela. Logo, considerando que a restituição a terceiro falsário somente ocorreu por falha na concessão de empréstimo sem solicitação, tal fato não pode ser imputável a consumidora.

Assim sendo, em estrita observância ao que dispõe o CDC (vulnerabilidade e hipossuficiência), é inafastável o reconhecimento da fraude no caso em apreço, merecendo acolhimento o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de nº 50-2302548118 e 50-2302548167 vinculados ao benefício previdenciário de nº 209.056.234-4 e, via de consequência, tornar definitiva a decisão de tutela provisória de urgência de ID 48873469.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Assim, acertadamente decidiu o juízo de origem ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a devolução dos valores.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que concerne ao recurso inominado interposto por SIRLENE SÃO PRIMO DE ARAÚJO, constato que assiste fundamento à pretensão recursal, motivo pelo qual o recurso merece provimento.

Pois bem, com relação à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma nesse tocante, já que as cobranças, sem prévia solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Diante do exposto, acolhe-se a pretensão recursal deduzida pela autora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por BANCO MAXIMA S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso apresentado pela parte autora,
CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida a proceder a restituição em dobro das cobranças indevidas, mantendo a sentença intocada nas demais questões. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face ao resultado do julgamento.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)